Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: RESCISÃO CONTRATUAL EFETIVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela requerida, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela requerida, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula indenização pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da ora recorrida, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de parcial procedência.
B. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente em relação à eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
C. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
D. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Ressalta-se que o contrato de empréstimo consignado, decorrente de contratação sem a respectiva ciência e anuência da parte consumidora, já teria sido “rescindido” (extrajudicialmente) pela instituição financeira antes do ajuizamento da demanda. No mais, não resulta evidenciado o alegado descaso e/ou perda considerável de tempo útil (empréstimo incluído no sistema em 22.10.2020; reclamação da consumidora formalizada em 29.10.2020 e ratificada, conforme solicitação da instituição financeira, em 07.11.2020; rescisão contratual efetivada em 09.11.2020; ajuizamento da demanda em 18.11.2020).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).